Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708221-86.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIDA CARD S.A. EMBARGADO: LAISA VITORIA DA ROCHA BEZERRA, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a parte Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020 13:18:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador